Tribunal: TJPA
Processo: 0800706-90.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800706-90.2022.8.14.0008

APELANTE: MAX WILLIAM DOS SANTOS MARINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO
ART.

33,
CAPUT
,
DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DISPOSTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO QUE DEMONSTROU QUE O RECORRENTE COMETEU O DELITO DE TRÁFICO.
PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DE PENA AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
QUANTUM
AFERIDO ALÉM DO PATAMAR MÍNIMO DEVIDO A EXISTÊNCIA DE VETOR DESFAVORÁVEL IDÔNEO, QUE AUTORIZOU O INCREMENTO DA PENA
EX VI
DA SUMULA 23 DO TJ/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. A materialidade se encontra provada pelo laudo toxicológico definitivo, que comprovou tratar-se de “cocaína”. A autoria também está comprovada pelos depoimentos dos policiais militares, os quais relataram em juízo que receberam uma denúncia anônima acerca da comercialização de entorpecentes, na qual foram fornecidas as características do acusado e a localização, razão pela qual se dirigiram até o Bar indicado e fizeram a abordagem do réu, momento em que encontraram 21 (vinte e uma) petecas de “cocaína” e R$ 160,00 (cento e sessenta reais), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Na hipótese, os depoimentos guardam coerência entre si e corroboram a prova técnica. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outras provas. Condenação mantida. Precedentes;

II. Na hipótese, observou-se que o
decisum
considerou 01 vetor judicial como desfavorável, qual seja: a natureza e quantidade da droga. Nesse diapasão, fixou a pena-base acima do mínimo legal. Ressalte-se que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o
quantum
que entende justo, proporcional e necessário para cumprir as finalidades da pena, como bem o fez no caso concreto, alinhando-se as regras estabelecidas na súmula 23 do TJ/PA;

III. Deve-se respeitar a faixa de discricionariedade que orienta o aplicador da pena, que no caso em análise, não extrapolou daquilo que se mostra minimamente razoável e proporcional para acréscimo a título de circunstância judicial, razão pela qual imperiosa a manutenção da pena base originalmente aferida;

IV. Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na

conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MAX WILLIAM DOS SANTOS MARINHO
,
inconformado com a condenação à
pena de seis anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime
tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA/PA
.

O apelante pugna pela

desclassificação do delito de tráfico para o previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 e, subsidiariamente, pela fixação da pena-base no mínimo legal. Ao final, requereu o
provimento
do presente
recurso
.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, no intuito de que seja mantida, na íntegra, a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, o
custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na exordial acusatória, o delito foi assim narrado:

“[...] Consta dos autos do IPL anexo que, no dia 12/03/2022, por volta das 19h:00, no “Bar do Didi”, localizado na Rua José Rodrigues, Bairro Laranjal, neste município de Barcarena/PA, MAX WILLIAM DOS SANTOS MARINHO foi preso em flagrante delito após ter sido encontrado consigo 21 (vinte e uma) petecas de óxi e R$ 160,00 (cento e sessenta reais), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme imagem constante no ID 54378842 (fls. 20) e Laudo de Constatação Provisório de ID 54378842 (fls.18).[...]”

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS

Em suma, a defesa requereu a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06. Contudo, analisando os autos, observa-se que está comprovada a materialidade do crime disposto no art. 33 da citada lei, especialmente em razão dos depoimentos colhidos em juízo e pelo resultado POSITIVO constante no Laudo Definitivo nº 2022.05.000179-QUI, atestando que o material apreendido se tratava da substância entorpecente popularmente conhecida como “cocaína”.

Por sua vez, a autoria também está comprovada pelos depoimentos dos três policiais militares, que confirmaram em juízo que receberam uma denúncia anônima acerca da comercialização de entorpecentes, na qual foram fornecidas as características do acusado e a localização, razão pela qual se dirigiram até o Bar indicado e fizeram a abordagem do réu, momento em que encontraram 21 (vinte e uma) petecas de “cocaína” e R$ 160,00 (cento e sessenta reais), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na hipótese, os depoimentos guardam coerência entre si e corroboram a prova técnica. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outras provas. Neste sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. CRIME DE POSSE DE ARMA: RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ERRO DE PROIBIÇÃO. INAPLICABILIDADE. PENA BASE. MÍNIMO LEGAL. PEDIDO INÓCUO. PENA DE AMBOS OS DELITOS JÁ FIXADA PELO JUIZO A QUO NESTE PATAMAR. PENA DE MULTA. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Examinadas as provas dos autos, em seu contexto, demonstradas a materialidade e autoria do delito, é de se confirmar a condenação do agente, até porque, o fato de ser usuário não exclui a traficância. Precedentes. 2. O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime.
3.

Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes
. 4. Inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude de estado de necessidade ou mesmo o erro de proibição quando não se constata nenhum perigo iminente, além de que o fato de o apelante residir em zona rural não o desobriga da obrigatoriedade de possuir autorização de porte de arma. 5. Resta inócuo o pedido de fixação da pena base no mínimo legal, já que o magistrado já havia dosado as penas de ambos os crimes nesse patamar. 6. Por outro lado, o mesmo se pode afirmar da pena de multa, que também fora fixada no mínimo legal, além de inexistir nos autos comprovação de que a situação do apelante não lhe é favorável. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (TJE/PA. 2020.01482423-45, 213.166, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 22/07/2020, Publicado em 22/07/2020)

Sendo assim, havendo um conjunto probatório coeso e harmonioso, evidenciando a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, a tese de desclassificação encontra-se dissociada dos elementos dos autos, pelo que mantenho a condenação imposta.

DA DOSIMETRIA

A defesa requereu a redução da pena base. Desta forma, conveniente transcrever trecho da decisão atacada, na parte controversa, com o fim de aferir uma melhor análise, vejamos:

“[...] Considerando os preceitos legais (art. 59 e seguintes do CPB), passo a dosimetria da pena, considerando para tanto o critério trifásico (art. 68 do CPB) e art. 42 da lei 11.343/06. 1ª Fase: Circunstancias judiciais – art. 59 do CPB e art. 42 da lei 11.343/06: CULPABILIDADE: dolo nos limites normais da norma penal, o que torna a sua conduta inserida no próprio tipo. ANTECEDENTES: o condenado registra antecedentes – processo n° 00008140320168174011. CONDUTA SOCIAL: Poucos elementos foram coletados acerca da conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. PERSONALIDADE DO AGENTE: Não existe nos autos elemento para aferição da personalidade da acusada, razão pela qual deixo de valorar. MOTIVOS DO CRIME: normais à espécie. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: o modus operandi é normal à espécie. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: não há maiores consequências, que não as normais do tipo. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: Não se aplica ao caso. A natureza e quantidade da droga (exclusiva para o crime de tráfico): a natureza da droga revela-se desfavorável ao(à) réu(é), no entanto não era em grande expressiva. Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 06 anos de reclusão. [...]”

Na hipótese, observou-se que o
decisum
considerou 01 vetor judicial como desfavorável, qual seja: a natureza e quantidade da droga. Nesse diapasão, fixou a pena-base acima do mínimo legal. Ressalte-se que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o
quantum
que entende justo, proporcional e necessário para cumprir as finalidades da pena, como bem o fez no caso concreto, alinhando-se as regras estabelecidas na súmula 23 do TJ/PA:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Como é sabido, o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja proporcionalmente necessária e suficiente para reprovação do crime. Ressalto que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é possível que
"o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto"
(AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 06/05/2015).

Nesse sentido, constatou-se a ausência de ilegalidade patente na análise do art. 59 do Código Penal. O
quantum
de aumento a ser implementado na pena-base ficou adstrito ao prudente arbítrio do juízo, não havendo como proceder ao seu redimensionamento. Todavia, o que não se admite são acréscimos absurdos, teratológicos, desarrazoados, uma vez que haveria no processo de dosimetria da pena uma certa margem de discricionariedade ao julgador, não existindo, por sua vez, um regramento que lhe imponha uma rigidez insuperável na quantificação das penas, prevalecendo sempre critérios de razoabilidade nessa escolha e proporcionalidade na aplicação.

Dessa forma, em face das razões mencionadas, de rigor a manutenção do
decisum
objurgado, pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/10/2023